Tribunal: TJES
Processo: 0008351-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À CADEIA DE CUSTÓDIA, AO USO DE PRECEDENTE INEXISTENTE E À INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da cadeia de custódia da prova digital, à utilização de precedente inexistente e à intempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) estabelecer se há omissão quanto à tese de nulidade da sentença em razão do uso de precedente inexistente; (iii) determinar se há omissão ou contradição quanto à intempestividade das alegações finais do Ministério Público e à suposta violação do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de quebra da cadeia de custódia, concluindo que não houve demonstração de irregularidade ou prejuízo à defesa, à luz da jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025).

5. A decisão também apreciou a alegação de precedente inexistente, reconhecendo que, embora a numeração indicada na sentença fosse incorreta, o conteúdo citado refletia entendimento consolidado do STJ sobre o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

6. Quanto à intempestividade das alegações finais, o acórdão afirmou que o prazo do art. 403, §3º, do CPP é impróprio, de modo que sua inobservância não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme precedentes (AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021).

7. O acórdão embargado também destacou que o erro material na peça acusatória, referente à tipificação do crime ambiental (art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98), foi devidamente corrigido pelo próprio Ministério Público, afastando alegação de cerceamento de defesa.

8. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024).

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade da prova sem demonstração de irregularidade ou prejuízo à defesa.

3. A indicação de precedente inexistente não gera nulidade quando o conteúdo reproduz entendimento consolidado da Corte Superior.

4. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo.

5. O erro material reconhecido e corrigido pela própria parte não configura cerceamento de defesa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 158-A, 385, 403, §3º e 619; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025;
STJ, AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
STJ, HC 123.544/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.06.2009;
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008351-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPSON OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À CADEIA DE CUSTÓDIA, AO USO DE PRECEDENTE INEXISTENTE E À INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da cadeia de custódia da prova digital, à utilização de precedente inexistente e à intempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) estabelecer se há omissão quanto à tese de nulidade da sentença em razão do uso de precedente inexistente; (iii) determinar se há omissão ou contradição quanto à intempestividade das alegações finais do Ministério Público e à suposta violação do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de quebra da cadeia de custódia, concluindo que não houve demonstração de irregularidade ou prejuízo à defesa, à luz da jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025).

5. A decisão também apreciou a alegação de precedente inexistente, reconhecendo que, embora a numeração indicada na sentença fosse incorreta, o conteúdo citado refletia entendimento consolidado do STJ sobre o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

6. Quanto à intempestividade das alegações finais, o acórdão afirmou que o prazo do art. 403, §3º, do CPP é impróprio, de modo que sua inobservância não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme precedentes (AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021).

7. O acórdão embargado também destacou que o erro material na peça acusatória, referente à tipificação do crime ambiental (art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98), foi devidamente corrigido pelo próprio Ministério Público, afastando alegação de cerceamento de defesa.

8. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024).

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade da prova sem demonstração de irregularidade ou prejuízo à defesa.

3. A indicação de precedente inexistente não gera nulidade quando o conteúdo reproduz entendimento consolidado da Corte Superior.

4. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo.

5. O erro material reconhecido e corrigido pela própria parte não configura cerceamento de defesa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 158-A, 385, 403, §3º e 619; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025;
STJ, AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
STJ, HC 123.544/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.06.2009;
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FELIPSON OLIVEIRA DE SOUZA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTE INEXISTENTE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, com base em prova testemunhal, vídeo e áudio enviados à vítima, sua ex-companheira. A Defesa busca a reforma da sentença sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação, utilização de precedente inexistente, quebra da cadeia de custódia da prova digital, intempestividade das alegações finais do Ministério Público e da assistente de acusação, cerceamento de defesa e ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e uso de precedente inexistente; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto às alegações finais do Ministério Público e da assistente de acusação; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo não enfrentamento de pedido de condenação por crime diverso; (iv) determinar a existência de quebra da cadeia de custódia da prova digital;(v) verificar a existência de provas suficientes para a condenação ou se é o caso de absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença, embora sucinta, encontra-se fundamentada nas provas produzidas, especialmente nos depoimentos em juízo e nas mídias apresentadas, além de reconhecer a palavra da vítima como prova válida nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A utilização de precedente com numeração inexistente não acarreta nulidade da sentença quando o conteúdo citado reflete orientação consolidada da Corte Superior.

5. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não gera nulidade automática, pois o prazo é impróprio e não restou demonstrado prejuízo à defesa, conforme precedentes do STJ.

6. O juiz não está vinculado ao pedido da parte acusatória, podendo condenar mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, nos termos do art. 385 do CPP.

7. O suposto pedido de condenação pelo crime do art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, constante nas alegações finais do Ministério Público, tratou-se de erro material, corrigido posteriormente pela própria parte, não configurando cerceamento de defesa.

8. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta na ausência de qualquer prova de irregularidade ou prejuízo à defesa, conforme jurisprudência do STJ.

9. A condenação encontra respaldo em provas consistentes: a palavra firme da vítima em juízo, corroborada pelo conteúdo do vídeo e áudio enviados pelo acusado, que demonstram a idoneidade intimidativa exigida para a configuração do crime de ameaça.

10. A versão apresentada pelo acusado mostrou-se contraditória e não encontra amparo nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória não é nula quando, embora sucinta, está fundamentada em provas produzidas nos autos e alinhada à jurisprudência dominante.

2. A indicação de precedente inexistente não acarreta nulidade quando o conteúdo citado representa entendimento reiterado das Cortes Superiores.

3. A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público não gera nulidade na ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

4. O juiz pode condenar o réu mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, nos termos do art. 385 do CPP.

5. A correção de erro material em peça processual, devidamente justificada, não configura cerceamento de defesa.

6. A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova se não houver prejuízo ou indício de adulteração.

7. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, arts. 158-A, 223, 385, 403, § 3º; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830);
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020;
STJ, AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
STJ, HC 123.544/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.06.2009;
STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025;
TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação da impugnação da prova eletrônica juntada aos autos, alegando que há omissão e contradição quanto à tese de que o documento teria violado a cadeia de custódia.

Busca, ainda, a apreciação da tese de que a utilização de precedente inexistente pelo Juízo sentenciante e, por fim, pugna pela apreciação da tese de intempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, alegando, também, a existência de omissão e contradição nesse ponto.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão mencionada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FELIPSON OLIVEIRA DE SOUZA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTE INEXISTENTE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, com base em prova testemunhal, vídeo e áudio enviados à vítima, sua ex-companheira. A Defesa busca a reforma da sentença sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação, utilização de precedente inexistente, quebra da cadeia de custódia da prova digital, intempestividade das alegações finais do Ministério Público e da assistente de acusação, cerceamento de defesa e ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e uso de precedente inexistente; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto às alegações finais do Ministério Público e da assistente de acusação; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo não enfrentamento de pedido de condenação por crime diverso; (iv) determinar a existência de quebra da cadeia de custódia da prova digital;(v) verificar a existência de provas suficientes para a condenação ou se é o caso de absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença, embora sucinta, encontra-se fundamentada nas provas produzidas, especialmente nos depoimentos em juízo e nas mídias apresentadas, além de reconhecer a palavra da vítima como prova válida nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A utilização de precedente com numeração inexistente não acarreta nulidade da sentença quando o conteúdo citado reflete orientação consolidada da Corte Superior.

5. A intempestividade das alegações finais do Ministério Público não gera nulidade automática, pois o prazo é impróprio e não restou demonstrado prejuízo à defesa, conforme precedentes do STJ.

6. O juiz não está vinculado ao pedido da parte acusatória, podendo condenar mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, nos termos do art. 385 do CPP.

7. O suposto pedido de condenação pelo crime do art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, constante nas alegações finais do Ministério Público, tratou-se de erro material, corrigido posteriormente pela própria parte, não configurando cerceamento de defesa.

8. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta na ausência de qualquer prova de irregularidade ou prejuízo à defesa, conforme jurisprudência do STJ.

9. A condenação encontra respaldo em provas consistentes: a palavra firme da vítima em juízo, corroborada pelo conteúdo do vídeo e áudio enviados pelo acusado, que demonstram a idoneidade intimidativa exigida para a configuração do crime de ameaça.

10. A versão apresentada pelo acusado mostrou-se contraditória e não encontra amparo nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória não é nula quando, embora sucinta, está fundamentada em provas produzidas nos autos e alinhada à jurisprudência dominante.

2. A indicação de precedente inexistente não acarreta nulidade quando o conteúdo citado representa entendimento reiterado das Cortes Superiores.

3. A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público não gera nulidade na ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

4. O juiz pode condenar o réu mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, nos termos do art. 385 do CPP.

5. A correção de erro material em peça processual, devidamente justificada, não configura cerceamento de defesa.

6. A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova se não houver prejuízo ou indício de adulteração.

7. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, arts. 158-A, 223, 385, 403, § 3º; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830);
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020;
STJ, AgRg no HC 616.306/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
STJ, HC 123.544/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.06.2009;
STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025;
TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação da impugnação da prova eletrônica juntada aos autos, alegando que há omissão e contradição quanto à tese de que o documento teria violado a cadeia de custódia.

Busca, ainda, a apreciação da tese de utilização de precedente inexistente pelo Juízo sentenciante e, por fim, pugna pelo enfrentamento da tese de intempestividade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, alegando, também, a existência de omissão e contradição nesse ponto.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, o embargante alega que há contradição e omissão quanto à tese de que a prova eletrônica (vídeo) juntado pela vítima deveria ser desentranhada dos autos, por não ter sido observada a cadeia de custódia.

Acerca do pedido, o voto consignou que:

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa busca, ainda, o reconhecimento da imprestabilidade da prova digital juntada aos autos, qual seja, o vídeo e o áudio que o acusado teria enviado para a vítima. Seu requerimento, no entanto, não procede.

A cadeia de custódia, regulamentada pela Lei nº 13.964 (Pacote Anticrime), consiste, consoante a literalidade do art. 158-A do Código de Processo Penal, no
“conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.

E, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia não gera a nulidade automática da prova, já que
“eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo”
(EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a nulidade só poderá ser reconhecida se comprovada a violação nos procedimentos que garantem a integridade da prova e depende da comprovação de prejuízo à parte.

No caso dos autos, entretanto, não vislumbro evidência concreta que demonstre máculas nas provas engendradas aos autos, sendo que as alegações defensivas são excessivamente genéricas, limitando-se a afirmar que a disponibilização do áudio e do vídeo se deram por parte da vítima.

Desse modo, entendo que a mera alegação do acusado, sem a indicação de qualquer prova ou indício concreto de que as provas estejam viciadas não se revela apta a tornar nula a prova produzida, razão pela qual rejeito o pedido.

Conforme se observa, houve o amplo enfrentamento das alegações do embargante, tendo o acórdão considerado que a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a mácula na prova digital juntada pela vítima.

Ademais, em que pese o embargante afirme que os precedentes jurisprudenciais elencados contrariem o entendimento exarado por esta Eg. Câmara Criminal, tal alegação não merece prosperar.

Isso ocorre pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova suficiente afasta a discussão sobre suposta quebra da cadeia de custódia (AREsp 1.847.296).

E, no caso dos autos, conforme exaustivamente demonstrado, não restou dúvida acerca da materialidade e da autoria do crime de ameaça, de modo que inexiste vício a ser sanado nesse ponto.

Na sequência, o embargante busca o reconhecimento de contradição e omissão acerca dos argumentos sobre a utilização de precedente inexistente pelo Juízo
a quo
, afirmando que o édito condenatório feriu o artigo 381, III do CPP, 11 e §1º, IV do artigo 489 do CPC, o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, a Resolução 332/2020 do CNJ e o art. 77 do Código de Processo Civil.

Vejamos o trecho do acórdão embargado que enfrenta o referido tema:

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE INEXISTENTE

O acusado alega, em primeiro plano, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e em razão da utilização de precedente inexistente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão, no entanto.

Veja-se que, embora a sentença seja sucinta, é notável que o
decisum
se fundamenta nas provas colhidas na esfera policial e em juízo, tendo sido conferida relevância ao vídeo e ao áudio juntados aos autos, bem como à preponderância da palavra da vítima.

Quanto à alegação de que o Juízo sentenciante teria feito o uso de precedentes inexistentes, entendo que tal prática, embora reprovável, não acarreta, por si só, nulidade a ser reconhecida.

Isso porque, ainda que os números dos julgados trazidos à sentença não façam remissão a processos existentes na jurisprudência do STJ, o conteúdo corresponde a entendimento reiterado na Corte, vejamos:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

Desse modo, não verifico nulidade por ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Quanto ao pedido de instauração de procedimento disciplinar em desfavor da magistrada sentenciante, entendo que cabe à parte, caso queira, valer-se dos meios adequados para tanto.

Nesse ponto, entendo que também não há integração a ser feita.

Isso porque, conforme demonstrado, em que pese os números dos precedentes elencados pelo Juízo sentenciante (HC 192.599/SP, RHC 106.400/BA e HC 134.591/PR) não remetam a julgados do Superior Tribunal de Justiça, e que isso seja reprovável, o conteúdo diz respeito à jurisprudência consolidada na Corte.

Também foi enfrentada a tese de ausência de fundamentação, tendo sido consignado no acórdão condenatório que a sentença, embora concisa, se fundamentou nas provas colhidas durante a investigação policial e em Juízo.

Oportunamente, no entanto, registro que não há que se falar na infração aos dispositivos mencionados.

Por fim, o embargante alega que o acórdão não enfrentou de forma integral o pedido de desentranhamento das alegações finais do Ministério Público Estadual, que foram apresentas intempestivamente.

Novamente, colaciono o excerto do voto vencedor que cuidou da referida tese:

DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM RAZÃO DA PRECLUSÃO

A Defesa busca, ainda, o desentranhamento das peças da alegações finais apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela assistente de acusação, afirmando que foram apresentadas extemporaneamente, de modo que teria se operado a preclusão.

No entanto, o prazo para a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, constante no § 3º do art. 403 do Código de Processo Penal é impróprio e, para que a sua inobservância gere nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo, consoante reverbera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo. Precedentes. (AgRg no HC n. 616.306/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021).

A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio. (HC n. 123.544/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/6/2009, DJe de 3/8/2009).

Ademais, rememoro que o magistrado sentenciante não está adstrito ao pedido de condenação formulado pela parte acusatória, consoante se depreende do art. 385 do Código de Processo Penal:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Desse modo, ainda que se desentranhassem as peças de alegações finais, a sua retirada não ressoaria na absolvição do réu, conforme requer a Defesa, de modo que rejeito o pedido.

DO ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 32, § 1º-A, DA LEI 9.605/98

O apelante alega que sofre cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado sentenciante não enfrentou o pedido de condenação pelo crime descrito no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, existente na peça de alegações finais do Ministério Público.

No entanto, a inclusão do referido pedido na peça de Id. 13401079 consiste em evidente erro material, já que a matéria diz respeito ao direito ambiental, qual seja, o crime de maus tratos a cão ou gato, sendo estranho ao presente processo.

Inclusive, antes da prolação da sentença, o Ministério Público, por meio de petição acostada ao Id. 13401637, requereu a correção de erro material em sua petição, pugnando para que fizesse constar a
“CONDENAÇÃO do Acusado na imputação delituosa descrita no artigo art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06”.

Desse modo, entendo que, tendo em vista que a própria parte pediu a retificação de sua petição, inexiste cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade, razão pela qual o pedido da parte não merece prosperar.

Nesse aspecto, também não vislumbro omissão ou contradição no acórdão, já que foi expressamente indicado que, em que pese o Ministério Público tenha, realmente, apresentado a peça após o prazo, não haveria motivo para o desentranhamento.

Além disso, o voto vencedor foi expresso no sentido de que o pedido de condenação pelo crime descrito no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 foi evidente erro material.

Rememoro, ainda, conforme já esclarecido, que o próprio Ministério Público solicitou a correção do equívoco, de modo que entendo que a recepção da peça de alegações finais não viola o §3º do art. 403 do CPP c/c o art. 223 do CPC, conforme afirma a Defesa.

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.